Tribunal: TCU
Processo: 030.109/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11028/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.109/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto David Fadul Filho (XXX.025.782-XX); Analu Pedrosa de Souza Quirino (XXX.666.774-XX); Ciane Alves Coelho (XXX.112.103-XX); Ilzaneth de Lima Silva (XXX.559.113-XX); Leopoldina Almeida Gomes (XXX.230.773-XX); Luana Araujo Castro Macedo (XXX.187.904-XX); Luciana Gonfinetti (XXX.570.467-XX); Patricia de Oliveira Lima (XXX.294.926-XX); Rafaela dos Santos Portugal Nogueira (XXX.768.639-XX); Sara Soares Guimaraes (XXX.512.903-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.